Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA. COTAS SOCIAIS DE EMPRESA. APURAÇÃO DE HAVERES. JUÍZO DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. VALORES LÍQUIDOS. SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COMPENSAÇÃO. PARTES CREDORAS E DEVEDORAS ENTRE SI. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE, DA LEALDADE E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA.

1. A parte referente ao cumprimento da partilha das cotas sociais, estabelecida na sentença da ação de partilha, deverá ser tratada em processo autônomo no juízo competente, que não é o juízo de família.

2. Não há necessidade de liquidação de sentença quando o título que se pretende executar estabelece valores líquidos, embora necessitem ser atualizados monetariamente.

3. Sendo as partes credoras e devedoras entre si, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, permite-se a aplicação do instrumento da compensação (artigo 369 do Código Civil).

4. No cumprimento de sentença há que se atentar para os princípios processuais da menor onerosidade (garantia de que o executado não sofra mais gravames do que o necessário para a satisfação do direito do exequente – artigo 805 do Código de Processo Civil), da lealdade e da boa-fé processual.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido.